Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730460-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARIA THEREZA BIAZOLLI SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50324387), opostos pela Ré/Apelada, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face do Acórdão n. 1.729.600 (ID 49620826) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação. Intime-se a Embargada, MARIA THEREZA BIAZOLLI SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação da Embargada ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023 16:30:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador